Tribunal: TJMT
Processo: 1027810-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027810-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (APELANTE), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 629.288.051-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027810-31.2017.8.11.0041

APELANTE: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA

APELADO: ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de REINTEGRAÇÃO de posse – revelia da ré – ocorrência – requisitos do ARTIGO 561
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMPROVADOS PELA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Não há que se falar que o Pedido de Reconsideração deve ser aceito como contestação da ré e assim seja afastar sua revelia, haja vista que, mesmo que se aceite a tese de que somente ocorreu erro de nomenclatura, prevaleceria a ocorrência da intempestividade da sua apresentação.

II - Da análise de todo processado, restou cabalmente comprovado pela autora, ora apelada, os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil para lhe seja conferida a proteção possessória pleiteada em sua exordial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027810-31.2017.8.11.0041

APELANTE: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA

APELADO: ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, Especializada em Direito Agrário, da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1027810-31.2017.8.11.0041, ajuizada por
ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA
, decretou a revelia da ré e julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora contra a ré sobre o imóvel localizado na Rua Américo Salgado, 21-B, Santa Helena, nesta urbe, ratificando a liminar de id. 11688868, bem como condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esse último arbitrado em 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ainda, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ratificou a condenação da ré ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 14912619), a ré, ora apelante, sustenta que seu direito de defesa foi cerceado, haja vista que, embora não tenha nominado sua defesa como contestação, esta foi apresentada, de modo que não pode ser considerada revel.

Ressalta que, em diversas oportunidades, apresentou fatos e fundamentos que impedem o direito pleiteado pela autora, ora apelada.

Afirma que, antes da sentença recorrida ser proferida, pleiteou ao Juízo singular a produção de provas, contudo, cerceando seu direito de defesa, a lide foi julgada antecipadamente, conforme o estado em que se encontrava o processo.

Aponta que a autora, ora apelada, não comprovou sua posse, juntando apenas documentos insuficientes para tanto.

Ainda, assevera que o depoimento prestado pela testemunha da autora, ora apelada, não pode ser utilizado como prova, eis que a mesma teria afirmado que não possui considerações amigáveis ou de boa estima com a ré, ora apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 14912638).

Indeferida a gratuidade da justiça da ré, ora apelante (id. 24793976). Recolhidas as custas do apelo (id. 25779979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027810-31.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juízo singular, ao decretar a revelia da ré, ora apelante e julgar procedente a ação, cerceou seu direito de defesa.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que seu direito de defesa foi cerceado, haja vista que, embora não tenha nominado sua defesa como contestação, esta foi apresentada, de modo que não pode ser considerada revel.

Ressalta que, em diversas oportunidades, apresentou fatos e fundamentos que impedem o direito pleiteado pela autora, ora apelada.

Afirma que, antes da sentença recorrida ser proferida, pleiteou ao Juízo singular a produção de provas, contudo, cerceando seu direito de defesa, a lide foi julgada antecipadamente, conforme o estado em que se encontrava o processo.

Aponta que a autora, ora apelada, não comprovou sua posse, juntando apenas documentos insuficientes para tanto.

Ainda, assevera que o depoimento prestado pela testemunha da autora, ora apelada, não pode ser utilizado como prova, eis que a mesma teria afirmado que não possui considerações amigáveis ou de boa estima com a ré, ora apelante.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, fato é que, o seu direito de defesa não foi cerceado, haja vista que, logo após o deferimento da liminar possessória, foi determinada sua intimação para que, conforme o disposto no artigo 564 do Código de Processo Civil, querendo, apresentasse sua contestação.

Contudo, devidamente intimada, a ré, ora apelante, não se conformando com o deferimento da medida liminar, apresentou Recurso de Embargos de Declaração (id. 14912571), apontado contradição e obscuridade na decisão. Ainda, interpôs Pedido de Reconsideração (id. 14912577).

Em outras palavras, ao revés do que tenta fazer crer, não há como se respaldar que o Recurso de Embargos de Declaração de id. 14912571, seja, como tenta convencer nesse momento, sua contestação, haja vista que os argumentos ali constantes somente fazem menção acerca da contradição e obscuridade da decisão que deferiu a liminar possessória pleiteada pela autora, ora apelada, nada mais.

E, para que dúvidas não remanesçam, colaciono excerto dos seus aclaratórios:

Também, não há que se falar que o Pedido de Reconsideração de id. 14912577 deve ser aceito como sua contestação e assim seja afastada sua revelia, haja vista que, mesmo que se aceite sua tese de que somente ocorreu erro de nomenclatura, prevaleceria a ocorrência da intempestividade da sua apresentação.

Por fim, da análise de todo processado, restou cabalmente comprovado pela autora, ora apelada, os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil para que lhe seja conferida a proteção possessória pleiteada em sua exordial.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Tanto é assim que, o exercício da posse pretérita da autora, ora apelada, e por consequência o esbulho praticado pela ré, ora apelante, ficou devidamente comprovado pelos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Carlos Eduardo Cordeiro de Oliveira e Lino Bispo de Souza, os quais foram enfáticos e desceram às minúcias acerca do desmembramento da área em disputa e da constatação de que a autora, ora agravada, era quem residia no imóvel, conjuntamente com sua falecida avó, senhora Maria Edna.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela patrona da autora, ora apelada, em grau recursal.

Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020